Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Circunstâncias do crime. Multa.

1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 – As circunstâncias do flagrante – o acusado abandonou o veículo, com placa adulterada, após se envolver em acidente de trânsito – e a forma de aquisição do veículo -- procedência duvidosa, por preço muito abaixo do valor de mercado, sem que demonstrada prova de que ocorreu –- deixam evidente o dolo de receptar. Descabida a absolvição.

3 - A condução de veículo com sinais de identificação adulterados, por facilitar o cometimento de outros crimes e infrações administrativas, justifica valorar negativamente as circunstâncias do crime de receptação.

4 - A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

5 – Apelação provida em parte.